Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-77.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016251-77.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA FRANCOSO - CPF: 452.199.319-20 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Produção Antecipada de Provas
,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual. A parte autora alegava desconhecer a origem de supostos contratos bancários em seu nome e buscava obter cópias dos referidos documentos. A sentença considerou insuficiente o suposto requerimento administrativo por meio eletrônico e entendeu ausente a demonstração de pretensão resistida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas visando à exibição de documentos bancários; e (
ii
) estabelecer se a notificação eletrônica realizada pela autora é apta a comprovar a existência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse de agir em ações de produção antecipada de provas voltadas à exibição de documentos, por não haver resistência concreta por parte do requerido.

Conforme o REsp 1.349.453/MS (repetitivo), o interesse de agir para a exibição de documentos depende cumulativamente da demonstração da existência da relação jurídica, do requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável, e do pagamento do custo do serviço, quando exigido contratualmente.

A jurisprudência também é pacífica no sentido de que notificações genéricas, como o envio de e-mails sem comprovação de recebimento por representante da instituição requerida, são insuficientes para caracterizar a resistência necessária à configuração do interesse processual.

No caso, a autora não comprovou o recebimento da notificação eletrônica pelo banco nem o inadimplemento de requerimento administrativo formal, descumprindo, assim, os requisitos exigidos pelo ordenamento e pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos exige a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido.

A pretensão resistida não se configura com o simples envio de notificação eletrônica desacompanhada de prova de recebimento pela parte requerida.

A ausência dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.349.453/MS justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, VI, e 317; CDC,
arts
. 6º, III, e 54-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.328.134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

LUZIA FRANCOSO

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada
em face do
BANCO PAN S/A
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual.

Inconformad
a,
a
apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial, sobretudo em demandas que visam à exibição ou produção antecipada de provas, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assevera que comprovou nos autos o envio de notificação extrajudicial ao banco apelado, por meio de seus canais oficiais de comunicação digital, sem que houvesse qualquer resposta, restando caracterizada a pretensão resistida.

Aduz, ainda, que se trata de relação de consumo, na qual é assegurado ao consumidor o direito à informação e ao acesso aos contratos firmados, nos termos do art. 6º, inciso III, e do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever da instituição financeira fornecer cópia do instrumento contratual quando solicitada.

Defende que a negativa ou omissão do banco em disponibilizar os documentos evidencia o interesse de agir e afasta qualquer alegação de excesso de formalismo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para
o
regular prosseguimento do feito
.

A apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

LUZIA FRANCOSO

ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face
do
BANCO PAN S/A
,
com o objetivo de compelir a instituição financeira requerida a fornecer cópia de supostos contratos bancários que teriam sido firmados em seu nome, alegando desconhecer a origem da relação jurídica e necessitar dos documentos para a adequada defesa de seus direitos.

Contudo, o
M
agistrado singular entendeu inexistente o interesse de agir, sob o argumento de ausência de prévio requerimento administrativo válido, extinguindo o feito sem a citação da parte ré.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
2.1. Por sua vez, sobre o interesse processual, é cediço que este se caracteriza pela necessidade de acionar o judiciário, visando obter o direito almejado, caracterizando-se pelo binômio: necessidade/utilidade e adequação da via eleita. Por necessidade, entende-se a impossibilidade de se obter a satisfação do direito aduzido sem a intervenção do Poder Judiciário. Por outro lado, é imprescindível que haja a adequação entre a via escolhida pelo postulante e a prestação
jurisdicional pretendida. Acerca do tema, merece destaque o comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...)

2.2. Logo, pode-se dizer que o interesse de agir pressupõe a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte adversa.

2.3. Posto isso, volvendo ao caso dos autos, verifica-se que, embora oportunizada a emenda (Id 196240192), não houve a comprovação de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento do presente feito, que se trata de requisito indispensável à propositura da ação, nos moldes estabelecidos pelo entendimento jurisprudencial majoritário.

2.4. Com efeito, a jurisprudência preconiza que o mero envio de e-mail não é suficiente para comprovar o recebimento pelo representante da parte requerida, restando, portanto, evidente a carência de interesse processual pela parte requerente. Confira-se:

(...)

2.5. Destarte, impõe salientar que a carência de interesse processual do autor se trata de vício que não pode ser sanado mediante emenda, conforme preconiza o artigo 317 do Código de Processo Civil, não havendo outro caminho senão a extinção do feito sem resolução do mérito.

(...)

4. Ante o exposto, sem delongas, com fundamento no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil,
indefiro a petição inicial e

julgo extinto o processo
, sem julgamento de mérito.

4.1.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, vez que concedida a gratuidade de justiça em Id 196240192, em conformidade com os artigos 98 e 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
”

Em linhas gerais, a controvérsia
se
cinge à discussão acerca da exigibilidade, ou não, de prévio requerimento administrativo dirigido à instituição financeira como condição para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas destinada à obtenção de documentos relativos a contratos ou negócios jurídicos supostamente firmados entre as partes, bem como à apreciação da idoneidade da notificação encaminhada por meio eletrônico
.

Pois bem.

Sobre a matéria, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexistência de prévia provocação da via administrativa afasta o interesse de agir, inviabilizando o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos, por ausência de resistência concreta da parte demandada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. (...). 2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...)
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
Dje
de 2/5/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ,
a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir
. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso
concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019,
DJe
29/11/2019)
(
g.n
.)

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.349.453/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos somente se configura quando atendidos, de forma cumulativa, os seguintes pressupostos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (
ii
)
a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável
; e (
iii
) o adimplemento do custo do serviço, quando previsto contratualmente e autorizado pela regulamentação da autoridade monetária
.

Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora, mesmo após regularmente intimada para emendar a petição inicial, não atendeu
a
s exigências necessárias ao ajuizamento do procedimento, porquanto se limitou a
apontar
suposto requerimento administrativo por meio eletrônico, desacompanhado de qualquer elemento apto a demonstrar o efetivo recebimento pela instituição financeira.

Desse modo, diante da inobservância dos pressupostos exigidos para o ajuizamento do procedimento de produção antecipada de provas e em consonância com a tese firmada no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.349.453/MS, impõe-se a manutenção do entendimento adotado pelo juízo de origem, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo a sentença em
todos os seus termos.

Sem honorários recursais, posto que não fixados
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026